Tribunal: TJES
Processo: 5000047-41.2022.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000047-41.2022.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE ADEIR PEREIRA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000047-41.2022.8.08.0058

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
JOSÉ ADEIR PEREIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

GRACIENE PEREIRA PINTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR ULTRAPASSADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. EMPRESA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR QUE HOUVE A INTERVENÇÃO DA CONSUMIDORA NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenizatória por danos morais ajuizada por JOSÉ ADEIR PEREIRA em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que foi notificada pela concessionária ré por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção Nº 9570927, para pagamento de débitos totalizando a quantia de R$15.349,90, ao fundamento de existência de irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica. Segue narrando que está prestes a ter o serviço de energia elétrica suspenso em sua residência, em virtude do mencionado débito, que entende indevido.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por JOSE ADEIR PEREIRA, em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, e, por conseguinte:

1. Torno definitiva a tutela antecipatória de id nº 14390658, ocasião em que
DECLARO
a inexistência da dívida cobrada no valor histórico de R$ 15.484,81, referente ao demonstrativo de cálculo de consumo irregular de energia elétrica (id nº 15448934), com a consequente anulação do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9570927 (id nº 15448936).

2.
CONDENO
a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir desta data, na forma tabela prática da CGJ/ES, e acre

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 3603216, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realização de perícia técnica, e a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, alega a impossibilidade de declaração de nulidade do TOI nº 9570927 e do débito dele decorrente, bem como a inexistência de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, no entanto, recebo-o apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em preliminar, o recorrente aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Isto posto, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que

infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus que lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Embora a recorrente afirme veementemente se tratar de prática fraudadora referente à intervenção no medidor de energia que operava na unidade consumidora do recorrido, o “Termo de Ocorrência e Inspeção” (ID n. 3603206) colacionado aos autos não apresenta os esclarecimentos necessários para que o consumidor pudesse exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança.

Verifica-se que a premissa tomada já é automaticamente de que houve intervenção de terceiros, não se apresentando qualquer explicação do porquê a “alteração” sofrida no medidor é necessariamente oriunda de intervenção humana.

Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte a se tornar evidente que o silogismo está invertido,
já estando a conclusão de que o consumidor alterou intencionalmente o medidor presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar (até mesmo para afastá-las) outras possibilidades como a deterioração natural, adulteração de terceiros ou até mesmo erro na manutenção pela concessionária.
Assim, resta claro que sua argumentação carece nitidamente de fundamentação adequada e não pode ser acolhida.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)